Tribunal: TJSP
Processo: 1500448-07.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Recurso Defensivo que pugna pela absolvição dos réus por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no seu mínimo legal. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e testemunhas uniformes e convergentes. 2. Dosimetria da pena aplicada ao réu Tiago Paixão que merece reparos.

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Recurso Defensivo que pugna pela absolvição dos réus por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no seu mínimo legal. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e testemunhas uniformes e convergentes. 2. Dosimetria da pena aplicada ao réu Tiago Paixão que merece reparos. Diminuição da fração de aumento aplicada na primeira fase da doimetria (1/5). Presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Afastada a agravante da reincidência. Condenação já utilizada como maus antecedentes. Violação da garantia do ne bis in idem. 3. Manutenção do regime fechado. 4. Recurso defensivo da ré conhecido e não provido. Recurso defensivo do réu conhecido e parcialmente provido.